Tribunal: TJES
Processo: 5051390-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051390-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MATHEUS ELEOTERIO DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5051390-13.2024.8.08.0024

Recorrentes: MATHEUS ELEOTERIO DA ROCHA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES e MATHEUS ELEOTERIO DA ROCHA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, DO CTB). LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL NO CTB. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 01 DO FÓRUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando a exclusão da pontuação do AIT (BA00172521) na somatória do processo administrativo PSDD 2024-MRN87 que suspendeu o direito de dirigir do autor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignada, a autarquia requerida apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença de origem, sustentando a legalidade do cômputo integral das infrações tipificadas no CTB, independentemente de serem classificadas como "administrativas" ou "de conduta".

O autor também apresentou recurso, postulando pelo pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da questão foi pacificado no âmbito deste Estado através do Enunciado nº 01 do Juizado Especial da Fazenda Pública, aprovado no FEJES (Fórum Estadual dos Juizados Especiais do Espírito Santo
)
em 20/03/2026, que dispõe que "não se distingue entre infração de trânsito de natureza meramente administrativa, para fins de aplicação do § 3º do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro."

O
enunciado alinha-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgRsegundo/DF, que estabeleceu que o CTB não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de penalidade administrativa.

Assim, a segurança do trânsito abrange também o dever de regularização e manutenção veicular imposto ao proprietário, devendo ser reconhecida a validade do Auto de Infração BA00172521 no prontuário do autor para todos os fins, inclusive para a manutenção do processo administrativo de suspensão PSDD 2024-MRN87.

Quanto ao pleito indenizatório de danos morais, uma vez reconhecida a legalidade da atuação do DETRAN/ES ao processar a pontuação prevista em lei, o exercício regular de um direito pelo poder público não gera dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/E
S para
REFORMAR
a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
.

Em contrapartida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor.
Condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)